Tribunal: TJDFT
Processo: 0712148-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATORIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUSENCIA ESCRITURAÇÃO E ENTREGA DE LIVRO FISCAIS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE TÉCNICA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade inerentes aos atos administrativos.
2. A comprovação de eventual equívoco no auto de infração demanda análise técnica e aprofundada dos documentos fiscais, razão por que necessita da dilação probatória no curso da instrução processual, na presença dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Negou-se provimento ao recurso.